Tribunal: TJMT
Processo: 8010030-23.2017.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A - CNPJ: 01.592.103/0001-50 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), FABIANO BATISTA DE JESUS - CPF: 006.188.791-96 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DOS QUADROS DE COOPERADOS. COTA PARTE DE CAPITAL E SOBRAS SUBSCRITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO (5.000,00). CORRETA EXCLUSÃO DO ASSOCIADO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPORTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
FABIANO BATISTA DE JESUS
postula restituição da integralização da cota parte de capital e sobras subscrito
,
bem como indenização por danos morais no valor total da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).

2. O Recorrido argumenta ter sido excluído de forma arbitrária, sem a devida notificação de quaisquer irregularidades sobre seu produto.

3. A Recorrente juntou aos autos provas suficientes da correta exclusão do associado, pois o Recorrido não seguia com as exigências previstas no estatuto.

4. Aduziu que a eliminação ocorrera por culpa única e exclusiva do Recorrido, por não atender aos padrões de qualidade, além de entregar leite a outro laticínio antes mesmo de ser desligado do quadro de associado.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIANO BATISTA DE JESUS postula restituição da integralização da cota parte de capital e sobras subscrito, bem como indenização por danos morais no valor total da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento da cota parte de capital e sobras subscritos junto a LACBOM e indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LACBOM S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte Recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020